Tribunal: TJMT
Processo: 1011656-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1011656-22.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Deberson Oliveira de Almeida em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Omni Financeira S.A., deferiu a liminar pretendida.
Inconformado, o agravante pleiteia preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, tendo em vista a ausência de constituição em mora, ante a inexistência de notificação válida, uma vez que recepcionada por terceiro. Menciona que a retomada da posse do veículo no contexto da pandemia, afronta aos seus direitos individuais. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, verifico que o agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando a ausência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.
Com razão. É cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Mister ponderar que o benefício é concedido àquele que ao satisfazer as custas processuais, compromete o próprio sustento ou o de sua família.
In casu, verifico que o recorrente comprovou tal situação, pois conforme se infere dos documentos arrolados, isento da declaração de imposto de renda, bem como aufere renda equivalente a um salário mínimo (id. 92785479).
Portanto, entendo que há necessidade real do agravante ser beneficiado pela assistência judiciária gratuita neste momento, de modo que defiro o pedido no tocante a este recurso.
Superada essa questão, como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Embora o agravante sustente que a notificação foi recepcionada por pessoa estranha a lide, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de reconhecer a validade da notificação, quando expedida para o endereço constante no contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.
Compulsando os autos, pelo menos neste momento de cognição sumária, denoto que a notificação encaminhada ao agravante satisfaz o requisito contido no art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69, nos termos da Súmula 72, do STJ, mormente expedida no endereço do contrato, não havendo mácula na decisão.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 07 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator